Tribunal: TJDFT
Processo: 0711366-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 PARA MAJORAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE. INCABÍVEL. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Apelação da defesa contra sentença que condenou a ré pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão são estas: a) verificar se houve nulidade da busca pessoal; b) verificar se há provas para a condenação do réu; d) verificar a fração ideal para majorar a pena na primeira fase da dosimetria, considerando a fração de 1/6 da pena mínima cominada ao crime; e) verificar a possibilidade de compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em região típica de traficância, o nervosismo da pessoa, diante da viatura policial, com fuga logo e seguida, é condição suficiente para autorizar a busca pessoal, ante a fundada suspeita de ilícito criminal.
4. Verificado nos autos que o contexto probatório aponta para a prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, cabível a manutenção da condenação do réu.
5. A jurisprudência desta Corte vem permitindo o acréscimo da fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada. Esse critério, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, fixa a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, aquilatadas às oito circunstâncias judiciais.
6. Verificado que a sentença já realizou a compensação integral da confissão espontânea com a reincidência, não há interesse recursal quanto a este aspecto.

IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e não provida.